Tribunal: TJMT
Processo: 1002586-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002586-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ANA MICIELI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 043.117.801-17 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATÉRIAS E DANOS MORAIS
–
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA
–
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO
–
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
–
RECORRENTE QUE É EMPRESARIA
– MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA ELEVADA EM SUA CONTA BANCÁRIA

–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002586-73.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA MICIELI RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto
ANA MICIELI RODRIGUES DOS SANTOS

,
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Direito Bancário
da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Revisão contratual

(proc. n.
1000707-53.2023.8.11.0101
), a qual indeferiu a justiça gratuita ao recorrente.

Em suas razões, assevera a recorrente, em linhas resumidas, que a autora não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, relatando que “
a não concessão do acesso à justiça gratuita vai contra o dispositivo constitucional previsto no art. 5o inciso XXXV, na qual garante acesso à justiça a todos, diante dos fatos, e das provas, que seja enfim deferida a justiça gratuita”.

Verbera o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE, o salário mínimo ideal em julho de 2023 deveria ter sido de R$ 6.528,93. O valor calculado considera os custos para manter as necessidades básicas, como alimentação, moradia, educação, transporte e lazer.

Ao arremate, requer a concessão da justiça gratuita, inclusive a isenção do preparo recursal.

Não concedida à medida liminar – Id. 201645198.

Ausente as contrarrazões.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma.

Com o advento do
novo Código de Processo Civil
, a Lei no
1.060
/50, que estabelecia as normas para a concessão de assistência judiciária gratuita aos necessitados, restou parcialmente revogada, haja vista que o instituto da gratuidade de justiça passou a ser tratado, expressamente, nos arts.
98
a
102
da Lei no
13.105
/2015.

De acordo com o art. 98 da nova legislação, "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Referido dispositivo está em consonância com o art.
5o
,
LXXIV
, da
Constituição Federal
, que estabelece que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

É evidente, portanto, que a concessão da justiça gratuita está condicionada à prova da hipossuficiência econômica pela parte interessada. Portanto, é perfeitamente cabível que o Juiz da causa solicite que aquele que pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça comprove sua real condição financeira de necessitado e que indefira o benefício àqueles que não realizarem tal comprovação ou quando tiver fundadas razões para indeferir o pedido, conforme art.
99
,
§2o
, do
CPC
.

Entrementes, devo reconhecer que o recorrente não faz jus a justiça gratuita.

Isso porque, analisando os documentos anexados aos autos, a recorrente é micro empresária individual, com um extrato bancário, com diversos pix tanto recebidos, quanto enviados, entre outros.

Cito:

Pix 04/09/2023 - 1.750,00;

Pix 04/09/2023 - 3.705,15;

Cheque 13/09/2023 - 1.800,00;

Transferência entre contas 14/09/2023 - 20.000,00;

Transferência entre contas 15/09/2023 – 30.000,00;

PAGAMENTO EDISON LUIZ PEREIRA 15/09/2023 -15.000,00;

Pix 15/09/2023 - 2.200,00.

As outras movimentações bancárias a qual colaciono o
print:

Nesse viés, analisando o entendimento desta Segunda Câmara, corroborando com o conjunto fático probatório apresentado pelo recorrente, é nítido que o mesmo não faz jus as benesses da gratuidade da justiça.

A jurisprudência em casos análogos:

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – RENDIMENTOS E ATIVIDADES EM RELAÇÕES CONTRATUAIS INCOMPATÍVEIS COM AS BENESSES DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
- Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. II – A Agravante possuí grande capacidade financeira, visto suas inúmeras relações contratuais pactuadas por vultosos valores.
(N.U 1004656-88.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)
– Grifei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – AÇÃO MONITÓRIA – PESSOA JURÍDICA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em atendimento ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV da CF, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos.Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça.

(N.U 0004725-76.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023) – Grifei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, reconhecendo que a parte não é hipossuficiente.

Ao arremate, determino que a recorrente recolha inclusive as custas do presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024